Tribunal: TJMT
Processo: 1028528-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028528-06.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. – SÚMULA 297 DO STJ. – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. – CONTRATAÇÃO CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE. – DANOS MORAIS INCABÍVEIS. – OMISSÕES CORRIGIDAS DE OFÍCIO. – EMBARGOS QUE
TENTAM DE REDISCUTIR O JULGADO – INVIABILIDADE
– AMBOS OS
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Evidenciada omissão no Acórdão, é possível a sua correção de ofício quando tal ponto não tiver sido abordado nos embargos de declaração.

2. Havendo mero inconformismo dos embargantes com o julgamento que lhes foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Não possuindo os Embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Ambos os Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
PAULO HENRIQUE DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido nos autos das
Apelações Cíveis

no
1028528-06.2021.8.11.0003
, interposta pelas mesmas partes acima indicadas
,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso do banco e desproveu o recurso do consumidor.

Em síntese, a consumidora apresenta embargos de declaração (ID. 225822173) alegando a ocorrência de omissão e contradição nos seguintes termos:

1)
“
[...] o juízo deixou de observar que em ID 70655286 restou comprovado que não houve resistência acerca da devolução integral do valor pelo consumidor/embargante a instituição financeira/embargada, o que por si só já implicou a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial [...]
”; e

2)
“
[...] se houve devolução do valor por inexistência de contratação do empréstimo, conforme demonstrado nos documentos juntados nos autos, o acórdão embargado restou omisso nesse ponto, já que meramente menciona que a embargada comprovou regular contratação do empréstimo [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que “
[...] visando reformar a decisão proferida, para o fim de manter o teor da Sentença de ID 218329183 que julgou procedente a ação [...]
”.

Por sua vez, a Instituição Financeira apresentou seus Embargos (ID.

1)
“
[...] Alusivo ao pedido de repetição de indébito, não havendo desconto indevido, não há que falar em devolução dos referidos valores de forma dobrada, uma vez que tal conduta caracterizaria enriquecimento ilícito da requerente [...]
”;

2)
“
[...] há de se convir que a decisão ora embargada não deixou clara sobre a extensão do dano moral concedido, e não fundamentou acerca do quantum indenizatório aplicado [...]
”; e

3)
“
[...] mantida a responsabilização desta parte Apelante, o que verdadeiramente não se espera, requer que seja determinada a devolução do valor recebido pela parte apelada sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que “
[...] s a fim de reconhecer as OMISSÃO alegadas, com fins de reconhecer que não houve má fé, bem como, necessidade de compensar os valores recebidos pela parte autora [...]
”.

A parte consumidora apresentou contrarrazões (ID. 231124181) pugnando pelo desprovimento dos Embargos da instituição financeira e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte consumidora alega a existência de omissão no acórdão em relação aos danos materiais, à obrigação de fazer e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. – SÚMULA 297 DO STJ. – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. – CONTRATAÇÃO CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE. – DANOS MORAIS INCABÍVEIS. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

1. Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Havendo comprovação da regularidade da contratação, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso do consumidor desprovido e o da instituição financeira provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, primeiramente reconheço de ofício a existência de omissão no Dispositivo do Acórdão, de modo que deve ser feita a sua complementação para constar a respeito do provimento da Apelação da instituição financeira e a consequente reforma da sentença.

Em relação aos Embargos de Declaração interpostos pelo Consumidor, há alegação de suposta omissão em relação à sua tese de ocorrência de dano moral em virtude do recebimento de valores em sua conta.

Todavia, tal tese foi expressamente abordada no Acórdão, conforme pode ser visto no trecho abaixo transcrito:

[...]

No caso em apreço, embora o consumidor alegue inicialmente que jamais teria realizado a contratação de empréstimo consignado, a instituição financeira trouxe aos autos cópia do contrato assinada pelo consumidor, demonstrando a regularidade na contratação.

Além disso, não há prova mínima feita pelo consumidor de que a situação lhe teria causado qualquer dano moral, posto que não houve transferência indevida de valores, visto que fora efetivamente contratado e depois devolvido, nem restou comprovada a realização de qualquer cobrança indevida por parte da instituição financeira.

[...]

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Já em relação aos Embargos de Declaração interpostos pela Instituição financeira, há alegação de existência de omissão em relação às suas teses sobre devolução em dobro de valores, inexistência de dano moral e compensação de valores recebidos pela parte consumidora.

A esse respeito, convém esclarecer que não há nem na sentença e nem no Acórdão qualquer determinação de devolução de valores por parte da Instituição Financeira. Nem mesmo na Inicial há pedido nesse sentido!

Igualmente, não há que se falar em omissão sobre pedido compensação de valores porque não há nos autos qualquer situação que leve a essa ocorrência. Ora, as peças e documentos dos autos deixam claro que se trata de demanda que busca exclusivamente a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes,
mas retifico, de ofício
, o dispositivo do Acórdão para que passe a conta com a seguinte redação:

[...]

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Consumidor e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da Instituição Financeira para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o consumidor apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado,
mantendo-se suspensa, contudo, a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita
.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024